Tribunal: STF
Processo: AI 776259
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOVA OPÇÃO DE OFÍCIO DECORRENTE DA 
   DESISTÊNCIA DE OUTROS CANDITADOS COM PRECEDÊNCIA DE ESCOLHA. 
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS 
   EDITALÍCIAS (SÚMULAS 279 E 454). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE 
   NEGA PROVIMENTO.